Tribunal: TJES
Processo: 0000115-16.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pensão; Concessão
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-16.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOMALE SOBREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL MILITAR. POLICIAL MILITAR. 13° SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, policial militar, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de diferenças remuneratórias, sob a alegação de que o valor relativo à gratificação por serviço extraordinário não foi incluído na base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional das férias.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, razão pela qual o requerido interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção da sentença.

3. Entendo que a sentença exige reformas. A pretensão do autor encontra óbice na legislação vigente, precisamente no art. 10 da LCE nº 112/1998: “
A Gratificação de Serviço Extra não poderá integrar a base de cálculo de quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios
”.

4. O TJES, por meio do julgamento do PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, pacificou entendimento em relação a requerimento semelhante ao deduzido nos presentes autos: “
Em verdade, o artigo 114 da Lei Complementar 46/94, ao dispor que o décimo terceiro salário incidirá com base na remuneração integral do servidor, deve ser interpretado em conjunto com a Lei Complementar 439/08, de modo que o termo ‘remuneração integral do servidor’ compreenda apenas o subsídio, dada a impossibilidade cumulação com outras verbas. Interpretação diversa violaria a disposição constitucional do artigo 39, §6º da Constituição Federal
”.

5. Ante o exposto, sem mais delongas, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)